Tribunal: TJDFT
Processo: 0745913-80.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745913-80.2019.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONAS DE CARVALHO COSTA, MARTA HELENA DE CARVALHO COSTA, CLAUDIA CARVALHO COSTA, JURACI CARVALHO COSTA APELADO: JURACI CARVALHO COSTA, JONAS DE CARVALHO COSTA, CLAUDIA CARVALHO COSTA, MARTA HELENA DE CARVALHO COSTA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante (id 73082458). A apelação de Juraci Carvalho Costa foi provida para fixar os honorários advocatícios em R$ 11.022,60 (onze mil, vinte e dois reais e sessenta centavos). A apelação de Jonas de Carvalho Costa, Marta Helena de Carvalho Costa e Claudia Carvalho Costa foi desprovida (id 76338236). Jonas de Carvalho Costa e Marta Helena de Carvalho Costa apresentaram petição. Alegam que os honorários advocatícios foram majorados em cerca de setecentos por cento (700%) pelo acórdão de id 76338236, o que altera a capacidade econômica deles e torna inviável o cumprimento das obrigações decorrentes da sucumbência. Sustentam que o montante é inexequível e frustra o sentido de justiça e proporcionalidade que informa a aplicação da equidade. Defendem que o benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive após o trânsito em julgado. Destacam que a ação de interdição tem caráter humanitário (id 77338192). Requerem a concessão do benefício da gratuidade da justiça, o reconhecimento da alteração superveniente da sua situação econômica em razão da majoração dos honorários advocatícios, a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência, a oportunidade para comprovar a necessidade do benefício e a intimação da parte adversa para ciência. É o relatório. O art. 99, caput, do Código de Processo Civil estabelece que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Jonas de Carvalho Costa e Marta Helena de Carvalho Costa não requereram a concessão do benefício da justiça gratuita no apelo. O recurso foi julgado e desprovido. A competência desta Relatoria esgotou-se com o acórdão proferido e limita-se à eventual análise de embargos de declaração, caso opostos. Requerimentos relacionados à fase de cumprimento devem ser direcionados ao Juízo competente. Registro que a concessão do benefício da justiça gratuita possui efeitos prospectivos. A benesse, caso deferida neste momento processual, não teria efeitos retroativos nem influenciaria no pagamento dos ônus de sucumbência fixados no acórdão de id 76338236. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita a Jonas de Carvalho Costa e Marta Helena de Carvalho Costa. Intimem-se. Aguarde-se o decurso do prazo recursal do acórdão de id 76338236, se for o caso, ou certifique-se o trânsito em julgado. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator